Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem apreciação de mérito, a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV e §3o, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A instituição financeira interpôs a apelação, alegando ter sanado a irregularidade e invocando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, e requer o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se a resolução do processo, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC), foi correta diante da inércia da parte autora em recolher as custas intermediárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à parte autora o dever de prover as despesas dos atos que requerer no processo, antecipando o pagamento das custas e diligências necessárias ao regular andamento da ação, conforme art. 82 do CPC.
4. O não recolhimento tempestivo das custas indispensáveis à efetivação de diligência essencial impede o desenvolvimento válido do processo, configurando ausência de pressuposto processual objetivo.
5. A juntada dos comprovantes de custas após a sentença não afasta a desídia processual nem autoriza a retratação do julgado, pois a irregularidade não foi sanada no momento oportuno.
6. Os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação não autorizam o Poder Judiciário a reiterar diligências em substituição à parte credora, sob pena de violar os princípios da duração razoável do processo e da economia processual.
7. A intimação pessoal, prevista no art. 485, §1o, do CPC, não se aplica ao caso, pois não se trata de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A inércia do autor em recolher tempestivamente as custas processuais indispensáveis à efetivação de diligência configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a resolução do processo sem exame do mérito (art. 485, IV, CPC).
2. Os princípios da primazia da resolução de mérito e da cooperação processual não afastam o dever da parte de cumprir tempestivamente as determinações judiciais nem impõem ao Judiciário a realização de diligências em seu lugar.